Tribunal: TJDFT
Processo: 0705619-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. IDOSO. ASSINATURA FALSIFICADA. PERÍCIA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. De acordo com o que preceitua o princípio da dialeticidade, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa.
1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia da apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente as decisões hostilizadas, em observância ao artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
2. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
3. No caso concreto, a análise pericial grafoscópica não reconheceu a assinatura aposta no contrato “como havendo sido produzido pelo Autor”.
4. Em se tratando de contrato bancário, não há que se cogitar da possibilidade de as tratativas para sua entabulação fazerem surgir deveres jurídicos para os participantes por aplicação do princípio da boa-fé contratual. Antes de formalizado o instrumento de crédito não há assunção de obrigações nas relações obrigacionais bancárias.
4.1. Nos termos da legislação pátria, não havendo modalidade de contrato bancário sem sua formalização em instrumento de crédito, manifesto que o contrato não se perfectibilizou porque o autor não o assinou, resultando em inexistência de relação contratual entre as partes.
5. Evidenciada a falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que deixou de empreender diligências básicas ao formalizar a contratação, tais como realizar a indispensável conferência dos dados indicados por quem postulava a contratação de negócio jurídico, sem que fossem apresentados os documentos indispensáveis. Cuida-se de presente fortuito interno, acarretando a responsabilização objetiva da instituição financeira (Súmula 479 – STJ).
6. Restando comprovados os defeitos relativos à prestação dos serviços, a conduta da instituição financeira se subsome ao artigo 14 do CDC, exsurgindo o dever de reparar os respectivos danos causados ao consumidor.
7. Reconhecida a inexistência de relação negocial bancária, as partes deverão retornar ao estado em que anteriormente se encontravam, nos termos do artigo 182 do Código Civil.
7. 1. Cabível a devolução pelo consumidor à instituição financeira do valor efetivamente creditado em sua conta e a restituição ao consumidor dos valores descontados de seus proventos, a título de pagamento parcelado de empréstimo relativo ao contrato declarado inexistente. Possibilidade de compensação de valores (artigo 368 do Código Civil)
8. Nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é in re ipsa, isto é, independe de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima. Precedentes STJ.
8. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor.
8.1. Sopesadas as circunstâncias que envolvem as partes litigantes, suas condições financeiras e desdobramentos do ato ilícito que ensejou a propositura da demanda, mostra-se adequada e proporcional a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).
9. Apelação Cível conhecida e provida. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. Honorários recursais majorados.